Tribunal: TJMT
Processo: 1027075-22.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027075-22.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.466.349/0001-23 (EMBARGADO), ROBSON LUIZ ALMEIDA DE FRANCA - CPF: 034.619.451-29 (ADVOGADO), ADAO MARTINS DA SILVA - CPF: 320.352.501-10 (EMBARGANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ registrado(a) civilmente como CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), JOELSON FERNANDES DO AMARAL - CPF: 594.118.051-91 (EMBARGANTE), UILE FELIPE MARQUES ROSA - CPF: 049.868.685-00 (ADVOGADO), EDILELSON DA SILVA NAZARIO - CPF: 023.503.111-98 (EMBARGANTE), GUMERCINDO ROSA PEREIRA - CPF: 695.920.471-20 (EMBARGANTE), DANILO JORGE DA CRUZ COELHO - CPF: 735.422.881-87 (EMBARGANTE), MARCUS VINICIUS CASTRO DE ARRUDA - CPF: 000.240.131-29 (EMBARGANTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO DA COSTA MAGALHAES - CPF: 785.117.981-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON JACKSON GONCALVES - CPF: 689.428.001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.466.349/0001-23 (EMBARGANTE), ROBSON LUIZ ALMEIDA DE FRANCA - CPF: 034.619.451-29 (ADVOGADO), ADAO MARTINS DA SILVA - CPF: 320.352.501-10 (EMBARGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ registrado(a) civilmente como CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), JOELSON FERNANDES DO AMARAL - CPF: 594.118.051-91 (EMBARGADO), UILE FELIPE MARQUES ROSA - CPF: 049.868.685-00 (ADVOGADO), EDILELSON DA SILVA NAZARIO - CPF: 023.503.111-98 (EMBARGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ registrado(a) civilmente como CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), GUMERCINDO ROSA PEREIRA - CPF: 695.920.471-20 (EMBARGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ registrado(a) civilmente como CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), DANILO JORGE DA CRUZ COELHO - CPF: 735.422.881-87 (EMBARGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ registrado(a) civilmente como CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS CASTRO DE ARRUDA - CPF: 000.240.131-29 (EMBARGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.

OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. CERCEAMENTO DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VICIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Caso em exame

Embargos de declaração alegando omissão e contradição quanto à análise de cerceamento de defesa. Requerem, ainda, pronunciamento expresso sobre os arts. 355, 357, 369, 370, 373, 489 e 1.022 do CPC, para fins de prequestionamento.

II – questão em discussão

A controvérsia cinge-se a verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto à alegação de cerceamento de defesa, e se seria necessário o prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados.

III – Razoes de decidir

(i) Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC), não servindo para rediscutir matéria já apreciada. (ii) O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão, reconhecendo a regularidade da marcha processual e a suficiência do conjunto probatório para julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, I, do CPC.(iii) A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não configura omissão, sendo suficiente o prequestionamento implícito quando a matéria é efetivamente apreciada.

IV – Dispositivo e Tese.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados
.

Tese de julgamento:
“1.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrentou de forma suficiente as questões relevantes à solução da controvérsia; 2. O julgamento antecipado do mérito, fundado no art. 355, I, do CPC, não configura cerceamento de defesa quando o acervo probatório se mostra suficiente ao deslinde da causa. 3. O prequestionamento é satisfeito de forma implícita quando a matéria é debatida e decidida no acórdão, prescindindo de menção literal aos dispositivos legais”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Embargos de Declaração n.
º 1027075-22.2022.8.11.0041– Capital.

Embargantes:

Adão Martins da Silva e outros.

Embargados:
Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar

do Estado de Mato Grosso, e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Adão Martins da Silva
e outros
, contra o acórdão proferido por esta
Terceira Câmara de Direito Privado
, que, ao julgar a apelação interposta nos autos da
ação de exigir contas
ajuizada pela
Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso
, manteve a sentença de procedência, reconhecendo o dever dos ex-dirigentes da entidade de prestarem contas referentes às gestões compreendidas entre os períodos de
2013 a 2017
e
2017 a 2021
, nos termos do art. 550 e seguintes do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão embargado teria incorrido em
omissão e contradição
ao não se manifestar sobre pontos essenciais à controvérsia, notadamente quanto à alegação de
cerceamento de defesa
.

Alega que houve violação aos arts.
355, I; 357; 369; 370, caput e parágrafo único; 373, I e II; 489, II e § 1º, IV; e 1.022, incisos I a III, parágrafo único, I e II, todos do CPC,

uma vez que não foi oportunizada a produção de provas requeridas expressamente na contestação.

Diz que o julgamento antecipado do mérito, sem decisão de saneamento e organização do processo, configurou nulidade absoluta e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa
e

que a prova testemunhal, documental e pericial requerida era essencial para demonstrar a ausência de responsabilidade direta na gestão financeira da associação. Para fins de
prequestionamento
, pretendem o pronunciamento expresso deste Tribunal sobre as mencionadas disposições legais, a fim de viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Requerem, ao final, o
acolhimento dos embargos de declaração
, com efeitos modificativos, para anular o acórdão recorrido.

Certificado nos autos o
decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões pelos embargados
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço
.

Os embargantes sustentam, em síntese, a existência de
omissão e contradição

no acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, notadamente quanto à análise do
cerceamento de defesa
, aduzindo que o julgamento do feito teria ocorrido sem a prévia apreciação dos pedidos de produção de prova pericial, testemunhal e documental. Alegam, ainda, a ausência de manifestação expressa sobre os arts.
355, I; 357; 369; 370, caput e parágrafo único; 373, I e II; 489, II e §1º, IV; e 1.022, I a III e parágrafo único, I e II, todos do CPC
, postulando, inclusive, o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais.

Nos termos do
art. 1.022 do Código de Processo Civil
, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer
obscuridade
, eliminar
contradição
, suprir
omissão

ou corrigir
erro material
existente na decisão judicial. O instrumento processual não se presta à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reapreciação da prova, salvo quando o vício apontado tiver o condão de alterar o resultado do julgamento, hipótese excepcional que demanda inequívoca demonstração do erro material ou da omissão relevante.

No caso em pauta, o acórdão embargado analisou exaustivamente as questões postas em debate. Acolhendo as razões do voto condutor, o Colegiado reconheceu a regularidade do procedimento processual e a inexistência de nulidade, concluindo pela
improcedência da preliminar de cerceamento de defesa

e pela

subsistência da obrigação dos ex-dirigentes da associação em prestar contas
relativamente às gestões de 2013/2017 e 2017/2021.

A assertiva constante do voto de que “decorrida regularmente a marcha processual, sobreveio sentença de procedência do pedido” consubstancia juízo de inexistência de irregularidades procedimentais, constituindo manifestação suficiente acerca da matéria alusiva ao cerceamento de defesa. Com efeito, o julgador de origem reconheceu a completude do acervo documental e a desnecessidade de produção de outras provas, entendimento este confirmado pela instância revisora.

Com razão, portanto, o acórdão embargado, ao manter o julgamento antecipado do mérito com fulcro no
art. 355, inciso I, do CPC
, porquanto entendeu que o conjunto probatório constante dos autos era suficiente para o deslinde da controvérsia, sem necessidade de dilação probatória.

“
APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MERA DETENÇÃO – RESISTÊNCIA NA DEVOLUÇÃO DA ÁREA – POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA PELA PARTE AUTORA – CLANDESTINIDADE – PROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO OU DECISÃO SURPRESA COM O JULGAMENTO ANTECIPADO – PRODUÇÃO DE PROVA QUE É DESNECESSÁRIA
– LEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA COM A PROVA DA POSSE – BENFEITORIAS – RESSARCIMENTO INCABÍVEL – PERMISSÃO QUE NÃO GERA DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

(...) Realizar audiência, quando já constatada a permissão de posse pela parte autora, seria ato inútil/desnecessário.
O CPC estabelece no art. 370 que “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”, e o parágrafo único complementa que “O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

5- “Não há falar em cerceamento de defesa ou em decisão surpresa por julgamento antecipado da lide, máxime se as provas documentais dos autos permitem a comprovação dos fatos em discussão.”
(RAC n. 1025313-22.2021.8.11.0003, Rel. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022).” (RAC n. 1002620-64.2020.8.11.0040, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, 2ª Câm. Dir. Privado, J. 05.02.23 - negritei).

Dessa forma, não se verifica omissão ou contradição no acórdão embargado, pois as razões deduzidas nos presentes aclaratórios não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Por derradeiro, em relação ao prequestionamento, os embargos de declaração podem ser utilizados para provocar o pronunciamento explícito sobre dispositivos legais, a fim de viabilizar recurso especial ou extraordinário. Ainda que se entenda inexistente omissão, contradição ou obscuridade é cabível o reconhecimento do
prequestionamento ficto
(art. 1.025 do CPC):

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.”

Assim, para os fins de eventual interposição de recurso especial, consigno expressamente que os arts.
355, I; 357; 369; 370, caput e parágrafo único; 373, I e II; 489, II e §1º, IV; e 1.022, I a III e parágrafo único, I e II, todos do CPC
restam considerados como prequestionados.

À vista do exposto,

o que pretendem os embargantes é, em verdade,
rediscutir o mérito do acórdão
, buscando reverter o entendimento firmado pela Turma Julgadora, o que se mostra juridicamente inviável nesta sede.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de

outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025